Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO APRESENTADA EM NOME DO CREDOR FALECIDO. OBJEÇÃO PELA DEVEDORA. RECONHECIMENTO PELOS CAUÍDICOS SUBSCRITORES DA INICIAL DO EQUÍVOCO POUCO MAIS DE UM MÊS APÓS A PROPOSITURA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. JUÍZO DE EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Viabiliza-se, ante as circunstâncias que culminaram na extinção do processo executivo, em que se perseguia pagamento de valor elevado, a fixação dos honorários mediante juízo de equidade, como forma de evitar enriquecimento imotivado do devedor em face do acolhimento da defesa processual ofertada contra a cobrança. Precedente.

2. Sendo distintas as circunstâncias que dão ensejo ao arbitramento dos honorários no caso de extinção do processo executivo, poucos dias após sua instauração, e na hipótese de seu regular prosseguimento, com a satisfação do crédito, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia no arbitramento dos honorários mediante juízo de equidade.

3. Apelação provida.